Tribunal: STJ
Processo: 0735273-33.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948167 - AL (2025/0192545-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIANA DE MELO LIMA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
EDUARDO LIMA SODRÉ - BA016391
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - BA067782
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS RÉS.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, embora a
2
responsabilidade civil por dano ambiental esteja lastre ada na teoria
integral do risco, faz-se necessário demonstrar o nexo de
causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente
verificado e o agente causador. Precedentes. Incidência da Súmula
83 do STJ.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem pela ausência de
3
comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e o ato
Documento eletrônico VDA53222416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b537aae6-c01c-47b8-9a6d-8ea3d89ee981

imputado como ilícito exige a incursão na seara probatória dos
autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
4
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b537aae6-c01c-47b8-9a6d-8ea3d89ee981

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948167 - AL (2025/0192545-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIANA DE MELO LIMA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
EDUARDO LIMA SODRÉ - BA016391
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - BA067782
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS RÉS.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, embora a
2
responsabilidade civil por dano ambiental esteja lastre ada na teoria
integral do risco, faz-se necessário demonstrar o nexo de
causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente
verificado e o agente causador. Precedentes. Incidência da Súmula
83 do STJ.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem pela ausência de
3
comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e o ato
Documento eletrônico VDA52777182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:32
Código de Controle do Documento: 8c01cc9a-91e6-4c62-bcb6-acc7ec0654d2

imputado como ilícito exige a incursão na seara probatória dos
autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
4
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por MARIANA DE MELO LIMA, contra decisão monocrática da lavra
deste signatário que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da ora
insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim
ementado (fl. 1043, e-STJ):
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO
DAS PROVAS, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E
DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, O ENTENDIMENTO PELO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO ACARRETA CERCEAMENTO DE
DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, EM DECORRÊNCIA DE EVENTO GEOLÓGICO QUE ACOMETEU OS
BAIRROS DO PINHEIRO, BEBEDOURO E ADJACENTES, FRUTO DA
EXPLORAÇÃO PELA EMPRESA MINERADORA BRASKEM, ORA APELADA.
REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DANO DE ORDEM
MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CAUSADOR DE UM DANO
AMBIENTAL E O REFLEXO DESTE NA ESFERA PATRIMONIAL OU MORAL
INDIVIDUAL DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARTE AUTORA
/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO
CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DIANTE DA COLISÃO DE UM FATO
NEGATIVO COM UM POSITIVO, CABE A QUEM ALEGA ESTE ÚLTIMO A SUA
COMPROVAÇÃO, NOS EXATOS TERMOS DO INCISO I, DO
DO CPC,
ART. 373,
OU SEJA, DEVE A AUTORA/APELANTE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO
ALEGADO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
MAJORADOS, NOS TERMOS DO
§11, DO CPC. EXIGIBILIDADE
ART. 85,
SUSPENSA, NA FORMA DO
§3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
ART. 98,
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão de
fls. 1069-1076, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
6o, 369, 373 do CPC;
§1o, da
artigos 186 e 927 do Código Civil;
art. 14,
Lei 6.938/81;
o, VIII, 17 e 373, §1o, do CDC.
art. 6
Documento eletrônico VDA52777182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:32
Código de Controle do Documento: 8c01cc9a-91e6-4c62-bcb6-acc7ec0654d2

Sustenta, em síntese: a) omissão e contradição acerca da análise dos danos
ambientais e da comprovação do prejuízo; b) a necessidade de inversão do ônus da
prova e o reconhecimento do dano moral in re ipsa , decorrente da degradação ambiental
causada pela recorrida; c) a aplicação da teoria do risco integral e a responsabilidade
objetiva do poluidor, conforme a legislação ambiental.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1102-1129, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial,
dando ensejo ao agravo de fls. 1137-1143, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 1152-1159, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 1195-1200, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) incidência da
por estar o acórdão
Súmula 83/STJ,
recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, embora a
responsabilidade civil por dano ambiental esteja lastreada na teoria integral do risco, é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo
e o agente causador; b) óbice da
por demandar as alegações da
Súmula 7/STJ,
recorrente reexame do acervo fático-probatório quanto aos elementos do dever de
indenizar; c) ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Daí o presente agravo interno (fls. 1204-1206, e-STJ), no qual a parte
agravante repisa as teses do recurso especial, sustentando o afastamento dos óbices
aplicados.
Impugnação às fls. 1212-1233, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. De início, a agravante repisa suas razões no sentido da violação aos arts.
1
489 e 1.022 do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão de
omissão e obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do julgamento dos
embargos de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a aplicação da teoria do risco
integral e a inversão do ônus da prova à recorrida.
Razão não lhe assiste, no ponto.
Documento eletrônico VDA52777182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:32
Código de Controle do Documento: 8c01cc9a-91e6-4c62-bcb6-acc7ec0654d2

Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 1048-1049, e-
STJ:

Nessa toada, observa-se que a parte Autora/Apelante aduziu ter direito ao
pagamento de indenização por Danos Morais, em decorrência de evento geológico
que acometeu os bairros do pinheiro, bebedouro e adjacentes, fruto da exploração
pela empresa mineradora BRASKEM, ora Apelada.
Com efeito, não se discute aqui as proporções do dano ambiental ocasionado e
sim as consequências deste na esfera individual da parte Apelante, por ricochete.
É o chamado dano ambiental individual, ou seja, aquele experimentado pelo
particular fruto da atividade danosa do poluidor que, além de afetar o meio
ambiente, e por consequência a coletividade, causa danos a terceiros, trazendo
para estes o direito à reparação e para aquele a obrigação de ressarci-los, desde
que atendidos os requisitos gerais de responsabilização.
Ocorre que, mesmo diante de possível dano reflexo baseado na técnica atinente à
responsabilidade ambiental (objetiva), é necessário que resulte comprovada a
existência efetiva do referido espelho danoso, bem como que haja, entre o dano e
conduta, uma relação de causa e efeito (responsabilidade subjetiva).
[...]
Sendo assim, em que pesem os argumentos esposados pelo Apelante, tenho que
não merece prosperar o Apelo, ante os fundamentos expostos, de forma objetiva e
percuciente, pela Magistrada de primeiro grau, Dra. Eliana Normande Acioli, os
quais a fim de se evitar desnecessária tautologia, passo a transcrever, utilizando-
os como parte das razões de decidir, ad litteram:
[...] Assim, compulsando os autos, verifico que a parte autora sequer trouxe aos
autos elementos probatórios mínimos dos fatos alegados.
Note-se que embora alegue genericamente ter sido afetada pelo desastre
socioambiental, além de não especificar os danos sofridos e comprová-los, não
comprovou que sua relação de emprego fora extinta na época dos
acontecimentos, como chegou a alegar, já que o documento à página 46, uma
"folha de ponto", não contém sequer a anotação de admissão no emprego, sem
constar data de demissão ou outras alterações relacionadas.
Por conseguinte, a parte autora sustenta que teve que alterar sua "rotina" em
razão da mudança de seu local de trabalho, contudo, não fez qualquer prova
nesse sentido. Na realidade, a demandante não indicou sequer o endereço do seu
novo local de trabalho para que fosse avaliada a "drástica" mudança de rotina em
sua vida. Ademais, entendo que a mudança do local de trabalho é situação que
qualquer trabalhador está sujeito, uma vez que, no decorrer da atividade
empresarial, por vezes se faz necessário alterar os locais em que os trabalhadores
atuam, sem que isso signifique qualquer dano ao trabalhador, sendo, portanto, um
risco inerente à relação empregatícia.
Em suma, não há qualquer elemento de prova nos autos que comprove que: i)
tenha ocorrido a demissão; ii) a relação de causa e efeito entre a demissão
alegada e o desastre ambiental ocorrido; e iii) o abalo moral sofrido.
Documento eletrônico VDA52777182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:32
Código de Controle do Documento: 8c01cc9a-91e6-4c62-bcb6-acc7ec0654d2

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido a contento de seu ônus
probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, é forçoso reconhecer a
improcedência do pedido de reparação por dano moral formulado pelo autor.
Cumpre salientar que uma possível alegação de cerceamento de defesa não
subsistirá, porquanto a inversão do ônus probatório depende da constituição
mínima do direito alegado, além do que a sua hipossuficiência técnica não desloca
automaticamente o ônus da prova. [...]

Foram feitas expressas menções ao fato de que se trata de dano ambiental
individual, experimentado por particular, o que demandaria prova mínima acerca dos
fatos alegados a fim de se verificar a responsabilização, ônus de que não se desincumbiu.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao
do CPC,
ART. 535
art. 535
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O Tribunal
de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões, embora
de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão a ser sanada.
[...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 627.146/RJ,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
20/10/2015,
[grifou-se]
29/10/2015)
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, 826 E 927 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM.
7/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS TERMOS
REGIMENTAIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
art. 535
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos aos
autos pelas partes. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. [...] 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 498.536/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
08/09/2015,
16/09/2015)

Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o acórdão
restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Documento eletrônico VDA52777182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:32
Código de Controle do Documento: 8c01cc9a-91e6-4c62-bcb6-acc7ec0654d2

Na mesma linha, precedentes: AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1291104/MG,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no
17/05/2016,
02/06/2016;
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
30/06/2015; REsp 1395221/SP,
TURMA, julgado em
DJe
05/09/2013,
17/09/2013.
Inexiste, portanto, violação aos artigos 489 ou 1.022 do CPC, visto que a
matéria fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente
para o deslinde da controvérsia.
. Também não merece prosperar a pretensão da agravante de afastamento
2
dos óbices das Súmulas 83/STJ e 7/STJ, no ponto em que aduz a necessidade de
inversão do ônus da prova e o reconhecimento do dano moral
, decorrente da
in re ipsa
degradação ambiental causada pela recorrida, defendendo a aplicação da teoria do risco
integral e a responsabilidade objetiva do poluidor, conforme a legislação ambiental.
Consoante trechos retrocolacionados do acórdão recorrido (fls. 1048-1049, e-
STJ), o Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da análise do
conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que as alegações autorais não ficaram
nem minimamente comprovadas.
Ademais, o acórdão recorrido, no ponto, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual, embora a responsabilidade civil por dano
ambiental esteja lastre ada na teoria integral do risco, faz-se necessário demonstrar o
nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado e o agente
causador. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.139.816/GO,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/4/2024,
13/5/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.383.514/RO,
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Incide, portanto, o teor da Súmula 83/STJ.
Além disso , a respeito dos elementos caracterizadores da responsabilidade
civil, o Tribunal local, com amparo nos elementos de convicção dos autos, concluiu
expressamente não ter sido demonstrado o nexo de causalidade entra a demissão e o
fato ambiental.
Com efeito, as questões envolvendo os elementos ensejadores do dever de
indenizar demandam reexame dos elementos fáticos contidos no processo, tarefa não
encontrada no rol das competências do STJ e, portanto, expressamente vedada no
âmbito deste Tribunal, conforme teor da Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA52777182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:32
Código de Controle do Documento: 8c01cc9a-91e6-4c62-bcb6-acc7ec0654d2

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. OFENSA AO
DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA N.
ART. 1.022
735 DO STF.
DO CPC. REQUISITOS. REEXAME DAS PROVAS DOS
ART. 300
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO. DANO
AMBIENTAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO CAUSAL. REEXAME DO
ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4. "Não obstante seja objetiva a
STJ
responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais
causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de
" (AgInt no
indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal
Quarta Turma). 5.
AREsp n. 1.624.918/SP,
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na
hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial
reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
demanda
AREsp n. 2.319.595/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
) [grifou-se]
6/9/2023.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL AFASTADO.
REEXAME.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO. [...] 3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de nexo
causal apto a justificar a responsabilidade do agente pelos danos ambientais,
descabe ao STJ modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da
[...] 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no

Súmula 7/STJ.
REsp n. 1.903.407/RO,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
12/4/2021,
de
) [grifou-se]
15/4/2021.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
TERRENO IRREGULAR.
SÚMULA 284/STF.
READEQUAÇÃO
POR
QUESTÕES
URBANÍSTICAS
E
AMBIENTAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO AFASTADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
NECESSIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Na
hipótese, a alteração das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal a quo, no
tocante ao afastamento da responsabilidade civil do condomínio, por
ausência de nexo de causalidade, pelos danos causados ao agravante, tal
como requerida, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e
probatória dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula 7
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
do STJ
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.497.711/DF,
DJe de
) [grifou-se]
10/9/2019,
2/10/2019.

Assim, aplica-se também o óbice contido na Súmula 7 do STJ.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52777182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:32
Código de Controle do Documento: 8c01cc9a-91e6-4c62-bcb6-acc7ec0654d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.948.167 / AL
Número Registro: 2025/0192545-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07352733320218020001 7352733320218020001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIANA DE MELO LIMA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
EDUARDO LIMA SODRÉ - BA016391
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - BA067782
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIANA DE MELO LIMA
Documento eletrônico VDA53205513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:04:04
Código de Controle do Documento: cf981be2-8831-4560-9f0c-dea332879256

ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
EDUARDO LIMA SODRÉ - BA016391
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - BA067782
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:04:04
Código de Controle do Documento: cf981be2-8831-4560-9f0c-dea332879256